Tribunal: TJBA
Processo: 8026822-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026822-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDNEI SANTANA VIEGAS e outros

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO IRDR 8008020-52.2025.8.05.0000. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA. REJEIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PRETENSÃO DOS IMPETRANTES À RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E DE REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA EXTINÇÃO DA
S
GRADUAÇ
ÕES
DE
CABO E DE
SUBTENENTE SUPERADA. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. REINSERÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. PROVENTOS CORRETAMENTE CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE). INTELIGÊNCIA DO ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo, consubstanciado na ausência de promoção ao posto de 1º Tenente PM e na não revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Definir se há direito líquido e certo em favor dos impetrantes à reclassificação para 1º Tenente e ao recebimento de proventos calculados como Capitão PM, à luz da legislação estadual aplicável e da prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da suspensão do processo em razão do IRDR nº 8008020-52.2025.8.05.0000
: Inexiste, até o momento, ordem expressa que imponha a suspensão das ações individuais ou de mandados de segurança.
REJEIÇÃO.

4.
Da impugnação à gratuidade judiciária
: O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência dos impetrantes, de modo a justificar a negativa do benefício da gratuidade.
NÃO ACOLHIDA
.

5.
Da decadência da impetração
: Tratando-se de omissão continuada da Administração Pública, que se renova mês a mês, o prazo para a impetração não restou fulminado.
REJEITADA
.

6.
MÉRITO
: O Estatuto dos Policiais Militares,
regido pela
Lei nº 7.990/2001 não autoriza promoção automática na passagem para a inatividade. O que o art. 92, III, do Estatuto assegura é, tão somente, o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, preservando-se a patente detida na ativa, o que foi devidamente observado pela Administração.

7.
A documentação que instrui a exordial não comprova o atendimento dos rigorosos requisitos legais para a promoção ao posto de 1º Tenente, como a aprovação em cursos específicos e a inclusão em listas de acesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
REJEITAR
o pedido de suspensão do processo;

b)
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade judiciária;

c)
REJEITAR
a decadência da impetração;

d)
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, porquanto inexistente direito líquido e certo em favor dos impetrantes.

Tese de julgamento:
“Ausente a comprovação do cumprimento dos requisitos legais para a promoção, inexiste direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente, com o consequente cálculo dos proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 127, 134 a 136 e 138; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, MS nº 8027974-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, p. 06/02/2024;

TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, p. 16/02/2024;

TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, p. 16/04/2024;

TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, p. 30/07/2024;

TJ-BA, MS nº 8003463-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, p. 26/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8026822-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
GILVAN VITORIO DOS SANTOS
e
EDNEI SANTANA VIEGAS
e, na condição de autoridade impetrada, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR
o pedido de suspensão do processo,

NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade judiciária,
REJEITAR
a decadência da impetração,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora